Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-21.2021.8.11.0088
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001253-21.2021.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NELSON AFONSO PEREIRA - CPF: 818.790.679-00 (EMBARGANTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESMATAMENTO ILEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para readequar o valor da indenização por danos morais coletivos para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição no acórdão embargado, especialmente no tocante à análise da responsabilidade pela reparação do dano ambiental, considerando o pedido específico da parte recorrente.

III. Razões de decidir

3. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, entre premissas e conclusões ou entre fundamentação e dispositivo, o que não se verifica no caso.

4. O acórdão analisou de forma adequada a responsabilidade objetiva e
propter rem
pelos danos ambientais, com fundamento no art. 225, § 3o, da CF/1988 e no art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81.

5. A teoria do risco integral, aplicável à responsabilidade ambiental, impõe o dever de reparação independentemente de culpa, conforme evidenciado pelo conjunto probatório que demonstrou o desmatamento de 167,75 hectares de floresta nativa entre 2008 e 2019.

6. Os embargos não apresentaram vício de obscuridade, contradição ou omissão, limitando-se a reexaminar fundamentos já analisados no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"Não há contradição no acórdão que analisou adequadamente a responsabilidade objetiva e propter rem por danos ambientais com fundamento na legislação ambiental vigente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 6.938/81, art. 14, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 98/STJ; TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1008035-06.2020.8.11.0015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos
NELSON AFONSO PEREIRA
contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara (Id. 261157291), que deu parcial provimento ao recurso
tão somente para readequar o valor arbitrado à título de danos morais coletivos para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
.

O embargante alega contradição na analise da ilegitimidade passiva, sustentando que o acórdão teria se distanciado do objeto do recurso.

Aduz que o Tribunal não se manifestou de forma expressa sobre a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental, pois, segundo ele, o desmatamento decorreu de incêndio originado em propriedade vizinha.

Pugna pela procedência dos embargos com o fim de
‘aclarar a decisão no que diz respeito à legitimidade do recorrente na condução do dano ambiental, cujas provas inexistem nos autos, motivo suficiente para reformar o acórdão e declarar o recorrente ilegítimo ao pagamento da condenação, ainda que em valor reduzido.’

Contrarrazões, id. 262865285.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
embargos de declaração
opostos
NELSON AFONSO PEREIRA
contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara (Id. 261157291), que deu parcial provimento ao recurso
tão somente para readequar o valor arbitrado à título de danos morais coletivos para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
.

Consoante disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material.

O embargante alega contradição no julgado, sustentando que o acórdão teria se distanciado do objeto do recurso ao analisar a responsabilidade pela reparação do dano ambiental, quando na verdade o apelante teria questionado apenas sua responsabilidade pelo pagamento de indenização.

Os embargos não merecem provimento.

A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre suas premissas e conclusões, ou entre a fundamentação e o dispositivo. No caso em análise, não se verifica tal vício.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da responsabilidade civil do proprietário pelos danos ambientais verificados em sua propriedade. A análise da legitimidade passiva para responder pela indenização está intrinsecamente ligada à natureza da responsabilidade civil ambiental.

Consoante o conjunto probatório acostado aos autos, restou incontroverso que, no período compreendido entre 22 de julho de 2008 a 30 de dezembro de 2019, com especial incidência nos anos de 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018 e 2019, houve o desmatamento de 167,75 hectares de floresta nativa, objeto de especial proteção legal, no imóvel rural denominado Fazenda Santo Afonso, conforme evidenciado pelo Relatório Técnico de Desmatamento n.o 0067/2020 - Satélites Alertas.

Neste contexto, não prospera a alegação de ausência de nexo causal, uma vez que o acórdão deixou claro que a responsabilidade ambiental é de natureza objetiva e propter rem. A Constituição Federal, em seu artigo 225, § 3o, e a Lei n.o 6.938/81, em seu artigo 14, § 1o, consagram o princípio da responsabilidade objetiva por danos ambientais, impondo ao causador do dano o dever de repará-lo, independentemente da existência de culpa ou dolo.

Essa responsabilização fundamenta-se na teoria do risco integral, que atribui ao poluidor o ônus de reparar o dano ambiental causado, em razão do benefício econômico auferido com a atividade danosa.

Assim, não há que se falar em contradição no acórdão embargado, que analisou de forma coerente e adequada a questão da responsabilidade civil ambiental, mantendo a condenação do embargante ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos, ainda que em valor reduzido.

Ressalte-se que o presente recurso não demonstrou qualquer vício de obscuridade, contradição ou omissão. Os embargos se limitam a tentar reexaminar os fundamentos da decisão, o que não é compatível com a natureza deste recurso, nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1008035-06.2020.8.11.0015, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2024)

Desse modo, não há vícios a serem sanados, objetivando os Embargantes apenas rediscutirem a matéria.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento explícito, esclareço que não há necessidade de menção específica a todos os dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida, conforme a Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025